Tribunal: STJ
Processo: 1000731-90.2023.8.26.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130379 - SP(2025/0485137-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ORION LOGISTICA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO GARCIA GALACHE - SP134951
JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE - SP362247
CLEBER ALVES SANTOS DA SILVA - SP516806
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
IGOR CAMPOS CUSTODIO DA SILVA - SP312849
DANILO FERREIRA GOMES - SP254508
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o especial por ausência de prequestionamento sobre gratuidade de justiça (Súmula
n. 282 do STF e Súmula n. 356 do STF), ausência de demonstração de violação
aos arts. 186, 393, 786 e 927 do CC e 28 do CTB, necessidade de reexame de
provas (Súmula n. 7 do STJ) e deficiência na comprovação do dissídio (art. 1.029,
§ 1o, do CPC).
2. A controvérsia diz respeito a ação de regresso por sub-rogação em razão de
acidente de trânsito com ressarcimento de R$ 48.325,00. O valor da causa foi
fixado em R$ 48.325,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido, condenando ao pagamento de R$
48.325,00, com correção pelo IPCA e juros pela Selic desde o desembolso, e fixou
honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56446315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 55699d82-0bb4-4fdd-9458-1e70dc5e677f

Há seis questões em discussão: (i) saber se a falha mecânica e as condições
climáticas configuram caso
maior, afastando o nexo causal, à luz do
fortuito/força
do CC; (ii) saber se houve indevida ampliação da responsabilidade civil
art. 393
por presunção de culpa, com violação dos arts. 186 e 927 do CC; (iii) saber se o
do CTB impõe reconhecimento de culpa concorrente do segurado por
art. 28
velocidade incompatível e falta de distância de segurança; (iv) saber se a sub-
rogação prevista no
do CC depende de prévia demonstração de culpa do
art. 786
réu; (v) saber se a pessoa jurídica inativa faz jus à gratuidade de justiça com base
nos arts. 98 e 99 do CPC; e (vi) saber se houve dissídio jurisprudencial
devidamente demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de gratuidade de justiça não foi enfrentada pelo Tribunal de origem e
não houve embargos de declaração, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356
do STF.
A conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de caso fortuito/força
maior e ao reconhecimento da culpa do motorista do caminhão, bem como o
afastamento da culpa concorrente do segurado, decorreu do conjunto probatório,
sendo inviável o reexame em sede especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
A sub-rogação foi corretamente reconhecida, nos termos do
do CC e da
art. 786
Súmula n. 188 do STF, diante do pagamento da indenização pela seguradora e da
responsabilidade do causador do dano apurada nas instâncias ordinárias, cujo
reexame é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, em desacordo com o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a
Tese de julgamento
matéria federal não é enfrentada e não há embargos de declaração, faltando o
prequestionamento. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de premissas fáticas
sobre
maior, culpa do motorista e culpa concorrente. 3. O
fortuito/força
art. 786,
, do CC autoriza a sub-rogação da seguradora após o pagamento da
caput
indenização. 4. O dissídio jurisprudencial não se aprecia sem cotejo analítico e
identidade fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.”
CC, arts. 393, 186, 927, 786; CTB,
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 28;
arts. 98, 99, 1.029 § 1o, 85 § 11; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
art. 255
STF, Súmulas n. 282, 356; STJ, Súmula n. 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Herman
AREsp n. 1.801.606/SP
Benjamin, Segunda Turma, julgados em
STJ, AgInt no
21/3/2022;
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.046.864/SC
3/10/2022.
Documento eletrônico VDA56446315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 55699d82-0bb4-4fdd-9458-1e70dc5e677f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 55699d82-0bb4-4fdd-9458-1e70dc5e677f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130379 - SP(2025/0485137-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ORION LOGISTICA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO GARCIA GALACHE - SP134951
JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE - SP362247
CLEBER ALVES SANTOS DA SILVA - SP516806
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
IGOR CAMPOS CUSTODIO DA SILVA - SP312849
DANILO FERREIRA GOMES - SP254508
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o especial por ausência de prequestionamento sobre gratuidade de justiça (Súmula
n. 282 do STF e Súmula n. 356 do STF), ausência de demonstração de violação
aos arts. 186, 393, 786 e 927 do CC e 28 do CTB, necessidade de reexame de
provas (Súmula n. 7 do STJ) e deficiência na comprovação do dissídio (art. 1.029,
§ 1o, do CPC).
2. A controvérsia diz respeito a ação de regresso por sub-rogação em razão de
acidente de trânsito com ressarcimento de R$ 48.325,00. O valor da causa foi
fixado em R$ 48.325,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido, condenando ao pagamento de R$
48.325,00, com correção pelo IPCA e juros pela Selic desde o desembolso, e fixou
honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55440524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 5c28a36a-7f1c-4487-aef6-e674c1b1b38a

Há seis questões em discussão: (i) saber se a falha mecânica e as condições
climáticas configuram caso
maior, afastando o nexo causal, à luz do
fortuito/força
do CC; (ii) saber se houve indevida ampliação da responsabilidade civil
art. 393
por presunção de culpa, com violação dos arts. 186 e 927 do CC; (iii) saber se o
do CTB impõe reconhecimento de culpa concorrente do segurado por
art. 28
velocidade incompatível e falta de distância de segurança; (iv) saber se a sub-
rogação prevista no
do CC depende de prévia demonstração de culpa do
art. 786
réu; (v) saber se a pessoa jurídica inativa faz jus à gratuidade de justiça com base
nos arts. 98 e 99 do CPC; e (vi) saber se houve dissídio jurisprudencial
devidamente demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de gratuidade de justiça não foi enfrentada pelo Tribunal de origem e
não houve embargos de declaração, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356
do STF.
A conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de caso fortuito/força
maior e ao reconhecimento da culpa do motorista do caminhão, bem como o
afastamento da culpa concorrente do segurado, decorreu do conjunto probatório,
sendo inviável o reexame em sede especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
A sub-rogação foi corretamente reconhecida, nos termos do
do CC e da
art. 786
Súmula n. 188 do STF, diante do pagamento da indenização pela seguradora e da
responsabilidade do causador do dano apurada nas instâncias ordinárias, cujo
reexame é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, em desacordo com o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a
Tese de julgamento
matéria federal não é enfrentada e não há embargos de declaração, faltando o
prequestionamento. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de premissas fáticas
sobre
maior, culpa do motorista e culpa concorrente. 3. O
fortuito/força
art. 786,
, do CC autoriza a sub-rogação da seguradora após o pagamento da
caput
indenização. 4. O dissídio jurisprudencial não se aprecia sem cotejo analítico e
identidade fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.”
CC, arts. 393, 186, 927, 786; CTB,
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 28;
arts. 98, 99, 1.029 § 1o, 85 § 11; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
art. 255
STF, Súmulas n. 282, 356; STJ, Súmula n. 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.801.606/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgados em
STJ, AgInt no
21/3/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.046.864/SC,
3/10/2022.
Documento eletrônico VDA55440524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 5c28a36a-7f1c-4487-aef6-e674c1b1b38a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ORION LOGISTICA E
GESTAO EMPRESARIAL LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento quanto à assistência judiciária gratuita,
com aplicação da Súmula n. 282 do STF, por ausência de demonstração de
violação aos arts. 186, 393, 786 e 927 do Código Civil e 28 do Código de Trânsito
Brasileiro, e, ainda, pela necessidade de reexame de provas, com aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, e por ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, na
forma do
§ 1o, do CPC, ante a falta de cotejo analítico e de similitude
art. 1.029,
fática, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação nos autos de ação de
regresso por sub-rogação.
O julgado foi assim ementado (fl. 185):
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Reparação de danos
decorrentes de acidente de trânsito. Seguradora do veículo sinistrado que comprova
a cobertura securitária e cobra o reembolso contra a Empresa proprietária do
caminhão envolvido na colisão. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da
Empresa ré, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução
do “quantum” indenizatório, sob a argumentação de que o acidente decorreu de
grave problema mecânico, associado a condições climáticas adversas, que excluem
o nexo de causalidade por consubstanciarem caso fortuito ou força maior, bem ainda
em razão do excesso de velocidade adotado pelo motorista do veículo segurado, que
evidencia culpa concorrente. EXAME: culpa do condutor do caminhão pertencente
à Empresa ré, que perdeu o controle da direção do veículo após a falha no “cardan”,
invadindo outra pista de rolamento e interceptando a trajetória do veículo segurado,
que ficou bem evidenciada pela prova dos autos. Chuvas, neblina e cogitada falha
mecânica que não constituem eventos imprevisíveis ou inevitáveis hábieis a
caracterizar caso fortuito ou força maior. Condições climáticas que impõem ao
motorista maior dever de cautela e precaução, compatível com as condições da pista
Documento eletrônico VDA55440524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 5c28a36a-7f1c-4487-aef6-e674c1b1b38a

e do tráfego, “ex vi” do artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro. Problemas
mecânicos que são fatos comuns, previsíveis e que podem decorrer da simples
utilização do veículo automotor, estando inexoravelmente associados à coisa,
demandando constante manutenção e conservação, não podendo tal risco ser
repassado a terceiros. Ausência de prova de culpa exclusiva ou concorrente da
vítima. Seguradora do veículo sinistrado que, ao fazer a cobertura securitária, ficou
sub-rogada, nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o causador do
dano, nos limites da Apólice, “ex vi” do artigo 786 do Código Civil. Entendimento
consolidado na Súmula 188 do C. Supremo Tribunal Federal. Honorária que
comporta elevação para doze por cento (12%) do valor da condenação, “ex vi” do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 393, do Código Civil, porque o acórdão recorrido reconheceu
indevidamente que a falha mecânica e as condições climáticas não caracterizaram
caso
maior, embora tenha havido rompimento abrupto do "
fortuito/força
cardan"
em chuva intensa e neblina, afastando a excludente de responsabilidade;
b) 186 e 927, do Código Civil, já que o acórdão recorrido teria ampliado
indevidamente a responsabilidade civil ao presumir culpa da recorrente sem prova
de negligência na manutenção, aplicando, de forma implícita, responsabilidade
objetiva fora das hipóteses legais;
c) 28, do Código de Trânsito Brasileiro, pois o acórdão recorrido teria
aplicado o dispositivo para impor maior cautela ao caminhão, desconsiderando que
o segurado conduzia em velocidade incompatível e sem guardar distância de
segurança, o que configuraria culpa concorrente;
d) 786, do Código Civil, porquanto o direito de sub-rogação da
seguradora dependeria da prévia demonstração da responsabilidade civil do réu,
com culpa, sob pena de enriquecimento indevido;
Documento eletrônico VDA55440524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 5c28a36a-7f1c-4487-aef6-e674c1b1b38a

e) 98 e 99, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão
recorrido indeferiu a gratuidade de justiça à pessoa jurídica inativa desde março de
2023, apesar de declaração de ausência de faturamento e oferta de SISBAJUD para
prova.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que problemas mecânicos
e condições climáticas não configuram fortuito ou força maior e que não houve
culpa concorrente, divergiu do entendimento que reconhece a falha mecânica
imprevisível como excludente de responsabilidade.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se julgue improcedente a ação; requer ainda, subsidiariamente, o reconhecimento
da culpa concorrente com redução proporcional do quantum; requer o deferimento
da gratuidade de justiça e a realização de pesquisa SISBAJUD; requer o
prequestionamento dos dispositivos indicados.
Contrarrazões às fls. 217-220.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de regresso por sub-rogação, em que a
parte autora pleiteou o ressarcimento de R$ 48.325,00, pagos em cobertura
securitária após colisão em rodovia envolvendo caminhão da ré, com correção e
juros (fls. 186-190).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
condenando a ré ao pagamento de R$ 48.325,00, com correção pelo IPCA e juros
pela Selic a partir do desembolso, fixando honorários em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, elevando os
honorários para 12% do valor da condenação.
Documento eletrônico VDA55440524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 5c28a36a-7f1c-4487-aef6-e674c1b1b38a

I - Arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil
No recurso especial a recorrente alega que é pessoa jurídica inativa
desde março de 2023, sem faturamento, e que apresentou declaração e se dispôs à
pesquisa SISBAJUD, razão pela qual deveria ter sido deferida a gratuidade.
Entretanto, verifica-se que a Corte estadual, em seu acórdão, não
enfrentou a matéria suscitada no recurso especial, tampouco foram opostos
embargos de declaração com o objetivo de provocar o pronunciamento do
Tribunal a quo quanto à alegada violação dos arts. 98 e 99 do CPC.
Ausente, portanto, o necessário prequestionamento, aplica-se à
hipótese o disposto nas Súmulas 282 e 356 do STF.
De acordo com a orientação desta Corte, "para que se tenha
por prequestionada determinada matéria, faz-se necessário que a questão tenha
sido objeto de debate, à luz da legislação federal indicada, com a imprescindível
manifestação pelo Tribunal de origem, o qual deverá emitir juízo de valor acerca
dos dispositivos legais, ao decidir pela sua aplicação ou seu afastamento em
relação a cada caso concreto" (AgInt nos EDcl no AREsp n.
relator
1.801.606/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/3/2022,
.
25/3/2022)
II - Arts. 393, 186, 927 e 786 do Código de Civil
Alega o recorrente que a falha mecânica e as condições climáticas
caracterizaram caso
maior, rompendo o nexo causal
fortuito/força
Afirma que não houve demonstração de culpa, pois o rompimento do "
foi evento imprevisível, agravado por chuva e neblina, e que o acórdão
cardan"
teria ampliado indevidamente a responsabilidade subjetiva.
Documento eletrônico VDA55440524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 5c28a36a-7f1c-4487-aef6-e674c1b1b38a

Argumenta que a sub-rogação da seguradora pressupõe a demonstração
da responsabilidade civil com culpa e que não houve tal prova
O acórdão recorrido consignou que condições climáticas adversas, como
chuvas e neblina, bem como falhas mecânicas, não configuram eventos
imprevisíveis ou inevitáveis aptos a caracterizar caso fortuito ou força maior,
impondo-se ao condutor o dever de maior cautela e a adequada manutenção do
veículo.
Assentou, ainda, que a culpa do motorista do caminhão restou
evidenciada pelo conjunto probatório, notadamente em razão da invasão de faixa
decorrente de falha no "
, afastando-se a configuração de fortuito ou força
cardan"
maior, bem como a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
Por fim, reconheceu-se a sub-rogação da seguradora, diante da
comprovação da cobertura securitária e do pagamento da indenização referente ao
conserto, bem como da responsabilidade do causador do dano, devidamente
apurada nas instâncias ordinárias.

Confira-se trechos do acórdão recorrido (fls. 189-190, destaquei):

A ré alega que a perda do controle da direção do caminhão e a invasão da
outra pista de rolamento teriam decorrido de falha mecânica no “cardan”, associada
às condições climáticas. Apesar da relevância de tais circunstâncias, o fato é que
não constituem situação imprevisível ou inevitável hábil a caracterizar caso
fortuito ou força maior, com potência e exclusão do nexo de causalidade entre a
conduta do motorista do caminhão e os danos reclamados.

De fato, as condições climáticas (fortes chuvas ou neblina intensa) não
excluem a culpa do condutor que invade outra faixa de rolamento e causa
, já que, em casos tais,
acidente
o dever de cautela deve ser redobrado pelos
motoristas, cabendo ao condutor adotar a precaução de manter velocidade
(v. artigo 28
compatível com as condições da pista e a devida atenção ao tráfego
da
. Quanto à alegada
Lei no 9.503/97)
falha mecânica, consubstancia fato
comum, previsível e que pode decorrer da simples utilização do veículo
automotor, estando inexoravelmente associada à coisa e por sua manutenção e
, não podendo ser repassado tal risco a terceiros.
conservação

Documento eletrônico VDA55440524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 5c28a36a-7f1c-4487-aef6-e674c1b1b38a

[...]

Outrossim, a Seguradora autora comprovou ter cumprido a cobertura
securitária, mediante conserto do veículo em oficina credenciada, arcando com o
pagamento de R$ 48.325,00, já deduzido o valor da venda do salvado e a franquia
(fls.
), sub-rogando-se nos direitos e Ações correspondentes ao segurado, nos
46/50
exatos termos do artigo 786, “caput”, do Código Civil (“Paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
), e conforme a Súmula 188 do C.
competirem ao segurado contra o autor do dano”
Supremo Tribunal Federal (“O segurador tem ação regressiva contra o causador
do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
).
Desse modo, extrai-se do acórdão recorrido que não se configurou a
hipótese de caso fortuito, tendo sido reconhecida, com base no conjunto
probatório, a culpa do motorista do caminhão no evento danoso.
Portanto, alterar o entendimento do Tribunal
demandaria reexame
a quo
do acervo probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ. Por conseguinte, é incabível a pretensão recursal que visa
rediscutir matéria eminentemente fática já solucionada pelas instâncias ordinárias
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.046.864/SC,
julgado em
DJe de
.
3/10/2022,
6/10/2022)
III -
do Código de Trânsito Brasileiro
Art. 28,
A parte alega que o segurado conduzia em velocidade incompatível e
sem guardar distância, configurando culpa concorrente, e que o acórdão aplicou
indevidamente o
do CTB.
art. 28
O acórdão, com base nas provas, afastou culpa concorrente, reforçando o
dever de cautela do condutor do caminhão e a inexistência de prova de excesso de
velocidade do segurado, à luz do
do CTB.
art. 28
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 189):
Documento eletrônico VDA55440524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 5c28a36a-7f1c-4487-aef6-e674c1b1b38a

Demais, não ficou comprovada a alegada velocidade excessiva ou outra
conduta atribuída ao motorista do veículo segurado que pudesse configurar a
cogitada concorrência de culpas.

A revisão dessas premissas é inviável em sede especial, por exigir
reexame de prova, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte sustenta dissídio ao afirmar que a falha
mecânica imprevisível configura excludente de responsabilidade.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta transcrever ementas: é indispensável juntar cópia dos
acórdãos ou indicar repositório oficial e realizar o cotejo analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo
analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 12% para 14% sobre
art. 85
o valor fixado na origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55440524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 5c28a36a-7f1c-4487-aef6-e674c1b1b38a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.130.379 / SP
Número Registro: 2025/0485137-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007319020238260157
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORION LOGISTICA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO GARCIA GALACHE - SP134951
JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE - SP362247
CLEBER ALVES SANTOS DA SILVA - SP516806
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
IGOR CAMPOS CUSTODIO DA SILVA - SP312849
DANILO FERREIRA GOMES - SP254508
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56427177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: c233fd14-6ff3-4639-9c62-59deb9688593

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: c233fd14-6ff3-4639-9c62-59deb9688593